Tribunal: STF
Processo: RE 77125
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-04
Data de publicação: 1973-12-04

Ementa:
IN CASU HOUVE APELAÇÃO PARCIAL, ACOLHIDA APENAS PARA O FIM DE
REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTICIA A FILHA E EXCLUSAO DA QUE FORA
CONCEDIDA A ESPOSA. O ENTÃO APELANTE CONCORDOU COM A DISSOLUÇÃO DA
SOCIEDADE CONJUGAL. ALIAS, NENHUM DOS CONJUGES A ELA SE OPOS. NÃO
ERA MAIS POSSIVEL A MODIFICAÇÃO DESSE ESTADO JURÍDICO. DE ACORDO COM
A NOSSA SISTEMATICA PROCESSUAL, A PARTE DE DECISÃO QUE NÃO FOI
OBJETO DE RECURSO PASSA EM JULGADO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.